Tribunal: TJSP
Processo: 0008817-20.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. INEXISTENTE O INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A sucumbência é requisito intrínseco à admissibilidade do recurso, e sua inexistência deve conduzir ao não conhecimento do apelo por falta de interesse recursal. Com efeito, a r. sentença julgou

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. INEXISTENTE O INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A sucumbência é requisito intrínseco à admissibilidade do recurso, e sua inexistência deve conduzir ao não conhecimento do apelo por falta de interesse recursal. Com efeito, a r. sentença julgou totalmente procedente a demanda para condenar o requerido ao pagamento dos alugueis e encargos indicados na inicial, além dos vencidos e vincendos no curso da ação, conforme pleiteado no item "d" dos pedidos declinados na exordial. Assim, inexiste qualquer sucumbência da parte autora a justificar a interposição do presente recurso de apelação.
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008817-20.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CRISTINA DO CARMO OLIVEIRA DELUNARDO (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados JOSÉ ANDRE BAYER MARIANTE (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e PATRICIA DA SILVA MARIANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008817-20.2013.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 0008817-20.2013.8.26.0577
Apelante: CRISTINA DO CARMO OLIVEIRA DELUNARDO
Apelada: JOSE ANDRE BAYER MARIANTE
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Daniel Toscano
V O T O No 50124
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA
DE
ALUGUEIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. INEXISTENTE O
INTERESSE
RECURSAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. A sucumbência é requisito intrínseco à admissibilidade
do recurso, e sua inexistência deve conduzir ao não
conhecimento do apelo por falta de interesse recursal. Com
efeito, a r. sentença julgou totalmente procedente a demanda
para condenar o requerido ao pagamento dos alugueis e
encargos indicados na inicial, além dos vencidos e
vincendos no curso da ação, conforme pleiteado no item “d”
dos pedidos declinados na exordial. Assim, inexiste
qualquer sucumbência da parte autora a justificar a
interposição do presente recurso de apelação.
2. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de
alugueis e encargos locatícios que CRISTINA DO CARMO OLIVEIRA
DELUNARDO promove em face de JOSE ANDRE BAYER MARIANTE,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 215/216, cujo relatório se adota,
que condenou o requerido ao pagamento dos alugueis e encargos descritos
na inicial, além dos vencidos e vincendos no curso da ação.
Inconformada, recorre a autora (fls. 219/220). Afirma
que a r. sentença deve ser reformada para que seja “refeita e líquida, no
sentido de que seja julgada procedente a ação, no que concerne a emenda
à inicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008817-20.2013.8.26.0577 -Voto no
3
Devidamente processado, o recurso foi recebido, sem
contrarrazões (certidão de fls. 223).
É o relatório.
2.
A
sucumbência
é
requisito
intrínseco
à
admissibilidade do recurso, e sua inexistência deve conduzir ao não
conhecimento do apelo por falta de interesse recursal.
Com efeito, a r. sentença julgou totalmente procedente
a demanda para condenar o requerido ao pagamento dos alugueis e
encargos indicados na inicial, além dos vencidos e vincendos no curso da
ação, conforme pleiteado no item “d” dos pedidos declinados na exordial.
Assim, inexiste qualquer sucumbência da parte autora
a justificar a interposição do presente recurso de apelação.
3. Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator